Tribunal: TJDFT
Processo: 0720747-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA MITIGAÇÃO DE PREJUÍZOS. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu da Apelação interposta pela parte ora embargada e deu-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da teoria da mitigação de prejuízos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou toda a matéria apresentada, de forma clara e coerente e, considerando o referido princípio, entendeu que a parte não demonstrou que o imóvel foi desocupado antes da imissão da empresa embargada na posse do imóvel por oficial de justiça.
4. Resta claro que o princípio da mitigação dos danos ou prejuízos, “duty to mitigate de loss”, estabelece que a parte que sofreu o dano deve tomar medidas razoáveis para limitar as perdas decorrentes do dano, não podendo deixar a situação se agravar, beneficiando-se dela.
4.1. No caso dos autos, verifica-se que a parte credora agiu da melhor forma, pois a parte devedora, além de não pagar os alugueres devidos, manteve-se indevidamente na posse do imóvel, obrigando o credor a ajuizar ambas as ações.
4.2. Não há que se falar que o credor deixou de tomar medidas para evitar as perdas decorrentes do dano ou que não foi aplicado o princípio da mitigação dos prejuízos ao caso dos autos.
5. Inexiste omissão no acórdão que analisou toda a matéria apresentada.
6. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 1.971.732/PE de relatoria do Ministro Afrânio Vilela na Segunda Turma do STJ, Acórdão 2007171 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2002318 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT.